Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IPTU. SEDE DE CLUBE SOCIAL. LEI DISTRITAL 6.466/2019. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 4o, inciso XI, da Lei Distrital 6.466/2019, é isento de IPTU imóvel destinado à sede de clubes sociais e esportivos.
II. A isenção tributária prevista no artigo 4o, inciso XI, da Lei Distrital 6.466/2019, não está adstrita propriamente à titularidade dominial, mas à ocupação regular do imóvel pelo clube social ou desportivo que nele mantém a sua sede.
III. Apelação desprovida.